Tribunal: TJBA
Processo: 0700152-42.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700152-42.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS AUTÔNOMOS DOS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. R
EJEITADA. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DO RÉU ADRIANO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA DO RÉU ANDERSON. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. MÍNIMO-LEGAL FIXADO. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU ANDERSON.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Adriano Felipe Santos de Santana e Anderson dos Santos Alves contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus/BA, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 510 dias-multa; e, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, 01 (um) de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa. Conforme a denúncia, os réus foram flagrados no bairro Alto da Tapera, por volta das 6h da manhã, após denúncia anônima de que estariam traficando drogas e de posse de arma de fogo. Ao perceberem a presença policial, três indivíduos empreenderam fuga. Um deles, Yuri, foi capturado com 34 invólucros de maconha. Posteriormente, informações de populares levaram os policiais até um imóvel, onde Adriano e Anderson foram encontrados. No interior do quarto, foram localizados um revólver calibre .38 municiado e grande quantidade de drogas: maconha (em barras e tablete, totalizando cerca de 361g), cocaína, crack, uma balança de precisão e embalagens plásticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se cabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) verificar se houve nulidade por violação de domicílio no ingresso dos policiais no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes e a arma de fogo; (iii) definir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse de munição; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para o réu Adriano; (v) examinar a legalidade da exasperação da pena-base imposta ao réu Anderson, com base na suposta existência de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça, suscitada nas razões recursais do Réu Anderson, não pode ser apreciada nesta fase recursal, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a hipossuficiência do condenado.

4. O ingresso dos policiais no imóvel foi legal, pois amparado em situação de flagrante delito. O tráfico de drogas, sendo crime permanente, permite o ingresso no domicílio independentemente de autorização judicial, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. Os réus foram localizados após perseguição imediata e por meio de informações de populares, e ao serem abordados, indicaram o local exato onde estavam os entorpecentes e a arma.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais (inclusive Laudo de Constatação da maconha, cocaína e crack), além da apreensão de balança de precisão e apetrechos típicos do tráfico.

6. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes, convergentes e detalhados dos policiais militares responsáveis pela operação, prestados sob contraditório judicial. As narrativas demonstram que os réus estavam no local da apreensão e mantinham em depósito as drogas e a arma de fogo. Os relatos foram confirmados por elementos materiais, inexistindo indícios de motivação pessoal para incriminação indevida.

7. A tese de Adriano sobre a ilicitude da prova foi afastada, pois a diligência foi legítima e a situação era típica de flagrante. Além disso, a alegação de insuficiência probatória também foi rechaçada, já que o conjunto de provas é robusto e coeso.

8. Também foi rejeitado o pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas para o réu Adriano, uma vez que ele é reincidente e responde a outras ações penais por crimes graves, revelando dedicação à atividade criminosa.

9. Quanto ao réu Anderson, a pena-base foi exasperada em razão da suposta existência de maus antecedentes. Todavia, não houve comprovação idônea de condenações pretéritas com trânsito em julgado que autorizassem tal valoração negativa. Por isso, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal. Restando definitivamente fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de porte ilegal de arma, previsto no artigo 12, da Lei nº 10. 826/03, além do total de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Adriano Felipe Santos de Santana conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.
Recurso de Anderson dos Santos Alves parcialmente provido, para readequar a pena-base ao mínimo legal.

Tese de julgamento:

“Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a hipossuficiência do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça.”

“O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando evidenciado o estado de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas, e quando houver fundadas razões indicativas da prática criminosa.”

“A palavra de policiais militares, quando coerente, isenta de contradições e confirmada por provas materiais, possui elevada força probatória, podendo fundamentar condenação penal.”

“A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a primariedade e a ausência de dedicação à atividade criminosa, não sendo aplicável ao réu reincidente e com histórico de crimes graves.”

“A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e elementos probatórios objetivos. Ausente comprovação válida de maus antecedentes, a pena deve ser fixada no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 59, 69 e 77; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024.

STF, HC nº 238826 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 20.05.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

TJ-BA, APL nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 0700152-42.2021.8.05.0103, em que figura como apelantes ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA e ANDERSON DOS SANTOS ALVES, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de
ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA
; e
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANDERSON DOS SANTOS

ALVES
a fim de reformar a sentença para afastar os maus antecedentes e reduzir a pena definitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando a mesma em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de porte ilegal de arma, previsto no artigo 12, da Lei nº 10. 826/03, além do total de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74